Tribunal: TJES
Processo: 5012709-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012709-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MANOEL RODRIGUES OLAVIO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. CIRURGIA. INDICAÇÃO DE MARCA DE INSTRUMENTOS MÉDICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. O plano de saúde, de regra, não pode interferir na decisão médica quanto ao tratamento escolhido para doença inserida no rol de cobertura, porém, não pode ser obrigado a custear material cirúrgico de marca específica sem que haja clara comprovação da ineficiência dos itens por ele fornecidos e de ausência de outros fabricantes aptos a atenderem a necessidade do paciente, salientando que, “
Não por outra razão, o artigo 3º da Resolução CFM nº 1.956/2010 veda ao médico assistente a exigência de fornecedor ou marca exclusivos e impõe que, conforme o artigo 5º do mesmo diploma legislativo, quando o profissional julgar inadequado ou deficiente o material implantável, bem como o instrumental disponibilizado, deve oferecer à operadora pelo menos três marcas de produtos de fabricantes diferentes, quando disponíveis, regularizados juntos à Anvisa e que atendam às características previamente especificadas
”. TJES, Classe: Apelação Cível, 038160047668, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021);

3. Os laudos e exames médicos demonstram com clareza o quadro de saúde o agravado, sendo claro quanto à necessidade e urgência de sua submissão ao procedimento cirúrgico de rizotomia percutânea por seguimento (x6), não havendo qualquer elemento apto a ilidir a requisição do profissional que acompanha o agravado, não subsiste os questionamentos da operadora quanto à sua obrigação. Todavia, não há justificativa do médico responsável da imprescindibilidade ou superioridade do material por ele indicado, podendo o procedimento ser realizado com os instrumentos disponibilizados pelo plano de saúde;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 13 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (ID 3964812, pág. 49/52) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Manoel Rodrigues Olavio em face de UNIMED-VITÓRIA Cooperativa de Trabalho Médico, deferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar a requerida a autorizar e custear “
o procedimento de rizotomia percutânea por segmento – qualquer método (x5 - sessões) continuamente (rizotomia facetaria lombar por radiofrequência), conforme solicitação médica do especialista credenciado, id. 18705727, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Registro que o referido procedimento deverá ser realizado em hospital credenciado junto à parte requerida
”.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta a agravante que (a) o quadro clínico do agravado é de natureza crônica, convivendo com a condição há 3 anos, de modo que não há indicação da urgência para concessão da tutela de urgência; (b) a auditoria médica concluiu a desnecessidade de realizar bloqueios em 6 níveis, tendo em vista que os exames demonstraram o comprometimento de apenas um seguimento da coluna; (c) o material médico deve ser indicado conforme os disponibilizados no portal da operadora, não havendo justificativa no laudo que são inadequados ao procedimento ou que os indicados pelo profissional sejam superiores.

Concede em parte o efeito suspensivo (ID 3980582)

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Os laudos e exames médicos constantes do ID 3964811 demonstram com clareza o quadro de saúde o agravado, sendo claro quanto à necessidade e urgência de sua submissão ao procedimento cirúrgico de rizotomia percutânea por seguimento (x6).

Conforme consignado na decisão inicial, o plano de saúde, de regra, não pode interferir na decisão médica quanto ao tratamento escolhido para doença inserida no rol de cobertura e, diante da ausência de qualquer elemento apto a ilidir a requisição do profissional que acompanha o agravado, não subsiste os questionamentos da operadora quanto à sua obrigação.

Todavia, não pode ser obrigada a custear material cirúrgico de marca específica sem que haja clara comprovação da ineficiência dos itens por ele fornecidos e de ausência de outros fabricantes aptos a atenderem a necessidade do paciente, salientando que, “
Não por outra razão, o artigo 3º da Resolução CFM nº 1.956/2010 veda ao médico assistente a exigência de fornecedor ou marca exclusivos e impõe que, conforme o artigo 5º do mesmo diploma legislativo, quando o profissional julgar inadequado ou deficiente o material implantável, bem como o instrumental disponibilizado, deve oferecer à operadora pelo menos três marcas de produtos de fabricantes diferentes, quando disponíveis, regularizados juntos à Anvisa e que atendam às características previamente especificadas
”. TJES, Classe: Apelação Cível, 038160047668, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021).

Desta forma, mantém-se o entendimento inicial de que não há justificativa do médico responsável da imprescindibilidade ou superioridade do material por ele indicado, podendo o procedimento ser realizado com os instrumentos disponibilizados pelo plano de saúde.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
dou-lhe parcial
provimento
apenas para excluir a obrigação do agravante de custear o material cirúrgico de marca indicada pelo médico do agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 13/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor, vez que, de fato, não há justificativa acerca da imprescindibilidade ou superioridade do material indicado pelo médico responsável.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador